Tribunal: STF
Processo: AI 254903
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-06-27
Data de publicação: 2000-06-27

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL - ALEGAÇÃO DE
OFENSA À CONSTITUIÇÃO QUE SE CONFIGUROU, ORIGINARIAMENTE, NO PRÓPRIO
ACÓRDÃO RECORRIDO - IMPRESCINDIBILIDADE DA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS
DECLARATÓRIOS - RECURSO IMPROVIDO.
- A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal continua a
exigir, como pressuposto necessário à adequada interposição do
recurso extraordinário, que o acórdão recorrido tenha efetivamente
examinado, de modo explícito, a controvérsia constitucional.
- Na hipótese em que a alegada situação de litigiosidade
constitucional tenha surgido, originariamente, no próprio acórdão
recorrido, é imprescindível a oposição dos pertinentes embargos
declaratórios, para que o tema constitucional seja expressamente
enfrentado pelo Tribunal de origem. Precedentes.